Tribunal: TJES
Processo: 5009900-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009900-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005415-74.2023.8.08.0000

AG
V
TE:

POLIMIX CONCRETO LTDA

AGVDO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECUSA DE SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Polimix Concreto Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento, o qual visa impugnar decisão que recusou a aceitação de seguro-garantia apresentado em execução fiscal. A parte agravante sustenta a regularidade da apólice ofertada, a desnecessidade de prazo indeterminado, a afronta à jurisprudência do STJ pela recusa da garantia, bem como a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia com prazo determinado é idôneo para garantir execução fiscal; e (ii) estabelecer se a recusa da Fazenda Pública à garantia ofertada configura violação ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente admite a utilização de seguro-garantia na execução fiscal, equiparando-o a dinheiro (Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 15, I), contudo, essa garantia deve obedecer à ordem legal de penhora prevista no art. 11 da mesma lei e no art. 835 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a Fazenda Pública a recusar seguro-garantia quando este desobedece à ordem legal de penhora ou apresenta vícios, como prazo determinado, sem que haja comprovação de necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (AgInt no REsp n. 1.920.682/RS; AgInt no AREsp n. 2.276.393/GO).

A apólice apresentada, com prazo de vigência até 13/06/2028, não se mostra compatível com o tempo médio de duração de um processo executivo fiscal, o que compromete a segurança da execução, mesmo diante de cláusula de renovação, segundo entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.020.432/GO; AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP).

O oferecimento de garantia por meio de seguro com prazo determinado, ainda que com renovação automática, pode ser recusado se não houver aceite expresso da Fazenda e se não for demonstrada concretamente a necessidade de afastamento da ordem legal de penhora (Tema 578/STJ e Tema Repetitivo 1203/STJ).

Ausente nos autos prova de prejuízo concreto à agravante ou da inviabilidade de oferecimento de outro bem, resta afastada a aplicação do princípio da menor onerosidade do executado (CPC, art. 805).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia com prazo determinado é considerado inidôneo para garantir execução fiscal, mesmo com cláusula de renovação automática, salvo aceite expresso da Fazenda Pública.

A Fazenda Pública pode recusar garantia ofertada que não respeite a ordem legal de penhora, conforme os arts. 11 da Lei nº 6.830/80 e 835 do CPC.

A aplicação do princípio da menor onerosidade depende de comprovação concreta e específica de prejuízo à parte executada, sendo insuficiente a mera alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II; 11; 15, I. CPC/2015, arts. 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.920.682/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.276.393/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 18.12.2023;

STJ, AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022;

STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.9.2021, DJe 30.9.2021;

STJ, AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.5.2022, DJe 7.6.2022;

STJ, REsp n. 1.337.790/PR, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012 (Tema 578);

STJ, Tema Repetitivo 1203, Primeira Seção, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005415-74.2023.8.08.0000

AG
V
TE:

POLIMIX CONCRETO LTDA

AGVDO:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Polimix Concreto Ltda.
, eis que irresignada com a
decisão
de Id
9511577
, onde
foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento,
este
interposto contra
provimento que
recusou seguro-garantia apresentado em Execução Fiscal
.

Nas suas razões (Id 10224393), s
ustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a apólice de seguro-garantia apresentada preenche os requisitos legais e regulamentares exigidos pela SUSEP;
(ii)
o seguro oferecido assegura renovação automática até o final da execução, afastando a alegada insegurança jurídica;
(iii)
o entendimento que exige prazo indeterminado ou aceite expresso da Fazenda não se aplica ao caso concreto, diante das cláusulas específicas da apólice;
(iv)
a recusa da garantia ofertada contraria jurisprudência pacificada do STJ e afronta os princípios da menor onerosidade e boa-fé;
(v)
não há descumprimento da ordem legal da penhora, uma vez que o seguro foi ofertado como primeira garantia; e que
(vi)
o perigo de dano e a probabilidade do direito justificam a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso.

A despeita da combativa peça recursal, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

Autoriza-se a oferta de
seguro-garantia
como salvaguarda judicial ao crédito fiscal, consoante previsão do
artigo 9º,
inciso
II,
d
a Lei nº 6.830/80, senão vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Importante observar, outrossim, que a legislação citada equipara o seguro-garantia a dinheiro quando dispõe em seu artigo 15, I, a possibilidade de substituição da penhora, gize-se:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Contudo, a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, em desobediência a ordem legal prevista no art.11, da Lei 6.830 e no art.835, do Código de Processo Civil

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO ANTERIOR DE GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC. EXECUÇÃO FEITA NO INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO PRESCINDE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...].I
I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, ainda que o oferecimento da carta de fiança ou do seguro garantia tenha ocorrido em momento anterior à realização da penhora pela exequente. III - O Código de Processo Civil, no que aborda o princípio da menor onerosidade, dispõe no art. 805 que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Ainda, no parágrafo único, consta que "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". IV - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados a penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor. [...].
(AgInt no REsp n. 1.920.682/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. REVOLVIMENTO DOS FATOS DA CAUSA. [...]. 3.
"A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13.10.2022).
[...].
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.276.393/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DA EXEQUENTE POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
II - A garantia da execução fiscal de crédito tributário por fiança bancária ou seguro-garantia não é realizada exclusivamente por conveniência do devedor, podendo a exequente recusar tanto a oferta da penhora em detrimento do dinheiro, quanto à pretensão de substituição do bem penhorado, cabendo à devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, o que não ocorreu. Precedentes.
[...].
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA OFERECIDO EM AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ACEITAÇÃO PELA FAZENDA NACIONAL. PEDIDO FAZENDÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO FEITO EXECUTIVO. DIREITO DA EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.337.790/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é de que a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal do art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e do art. 655 do CPC/1973.
2. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, apenas com base em elementos concretos é possível a mitigação da ordem legal referida, de acordo com a tese jurídica firmada no Tema repetitivo 578 do STJ ("Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC"). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é direito da exequente, a qualquer momento do processo, requerer o reforço ou a substituição da penhora já oferecida, ainda que tenha sido manifestada a aceitação pelo credor, em atenção aos arts. 15 da Lei n. 6.830/1980.
4. O fato de a exequente ter aceitado, em outra oportunidade, o bem dado em garantia não impede que ela possa, a qualquer momento, requerer sua substituição por dinheiro, desde que observado o princípio da menor onerosidade, cuja demonstração deve se dar com base em elementos concretos. 5. Hipótese em que a apólice de seguro-garantia oferecida e aceita em ação cautelar de caução para garantia futura execução fiscal, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, pode ser substituída por penhora no rosto dos autos, em que há depósito judicial a ser levantado pela executada, sendo certo que, no caso, a recorrente trouxe argumentação genérica para defender a manutenção da garantia por meio do seguro-garantia, o que não mostra suficiente para tanto.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.678.144/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Esse entendimento foi, inclusive, reforçado com o recente Tema Repetitivo 1203, assim redigido: “
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.”

Ademais, também é uníssono na Primeira Seção do Tribunal da Cidadania que o seguro-garantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.
1. O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. [...].
2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES. 1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal nº 13.043/14, que modificou o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação." 2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.
3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público. 4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.
Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

No mesmo sentido, esta colenda Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. A Lei nº 13.043/2014, dentre outras providências, alterou a Lei nº 6.830/80, autorizando o oferecimento de “seguro garantia” para fins de garantia da execução fiscal.
2. Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a apólice de seguro garantia ofertada deve ser válida por tempo suficiente para o julgamento dos Embargos à Execução que venham a ser opostos. 3. Hipótese em que a apólice de seguro apresentada não possui prazo de validade indeterminado ou compatível com o tempo médio de duração de uma demanda, o que impossibilita a suspensão da exigibilidade da multa, pois não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto na apólice, deixando a dívida sem garantia.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Embargos de Declaração não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002631-61.2022.8.08.0000
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data:01/08/2022)

Na espécie, verifica-se que o seguro-garantia ofertado pela Agravante é vigente até 13/06/2028, motivo pelo qual, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inservível à segurança do juízo na execução fiscal.

Assim,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de crédito tributário (ISSQN),
bem como que
o Agravante não comprovou de forma
concreta e específica
eventuais prejuízos com a manutenção da ordem legal de nomeação, a atrair, assim, a
aplicação do Princípio da Menor Onerosidade,
entendo
pela legalidade da recusa
.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida..

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.